Tribunal: TJDFT
Processo: 0702990-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso interposto, bem como forneça meios para a intimação do agravado. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006